Tribunal: STF
Processo: AI 145243
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLÊNCIA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. Perquire-se a violência a preceito constitucional a partir das premissas assentadas no acórdão proferido. Impossível é presumir o extraordinário, ou seja, que, sendo empolgada determinada matéria, a Corte viesse a decidir, de forma explícita, em sentido diametralmente oposto ao revelado pela Lei Básica Federal. A questão referente ao cabimento do recurso de revista, considerada transgressão à Carta, faz-se a partir da moldura fática delineada soberanamente pela Corte que atuou no campo ordinário.